Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Descortinada nos autos a excessiva dificuldade da autora de cumprir o seu encargo probatório, encontra amparo no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova, máxime ante a maior facilidade do réu de comprovar o fato contrário, qual seja a regularidade da cirurgia de laqueadura, inclusive no que concerne ao dever de informação.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.